Tribunal: TCU
Processo: 012.077/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face acórdão por meio do qual foi negado provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos ora embargantes contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as suas contas, com condenações em débito, multa e, para alguns, inidoneidade, em tomada de contas especial instaurada em face de irregularidades na execução de contrato de repasse que teve por finalidade a construção de dois postos de saúde.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos pela empresa Marajó Construções Ltda., por seu sócio, Sr. Marco Antônio Queiroz Paes de Andrade e Sra. Mariclea de Queiroz Araújo (ex-sócia) e pela Empresa Brick Engenharia e Empreendimentos Ltda., e pelas suas sócias Srs. Luíza Danielle Barros Lins e Lívia Barros Lins Torquilho, contra o Acórdão 1163/2024-TCU-Plenário , que conheceu dos Recursos de Reconsideração interpostos por esses embargantes contra o Acórdão 1550/2018-TCU-Plenário para, no mérito, negar-lhes provimento. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Embargos de Declaração opostos pela empresa Marajó Construções Ltda., representada por seu sócio Sr. Marco Antônio Queiroz Paes de Andrade e Sra. Mariclea de Queiroz Araújo (ex-sócia), e pela Empresa Brick Engenharia e Empreendimentos Ltda., representada pelas suas sócias Srs. Luíza Danielle Barros Lins e Lívia Barros Lins Torquilho para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência da presente deliberação aos recorrentes e aos demais interessados.